Tribunal: TJPA
Processo: 0800662-51.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800662-51.2020.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ROSEMEIRY FREITAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PISO NACIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS. ART. 198 CF/88. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1- Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença, proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julga parcialmente procedente a pretensão deduzida, determinando que o réu efetue o pagamento a parte autora da diferença dos valores retroativos não adimplidos à título do piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde entre janeiro de 2015 a dezembro de 2018, observada a prescrição quinquenal anterior a propositura da ação;

2- Com a Emenda Constitucional 63/2010, a Constituição Federal atribuiu à lei federal a regulação sobre o piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, a teor do disposto no artigo 198, da Carta Magna;

3- A Lei n. 11.350/2006 regulamenta o § 5º do artigo 198 da Constituição da República regulando o exercício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias; a Lei nº 12.994/2014 introduziu o artigo 9º-A, à Lei nº 11.350/2006, que fixou em R$1.014,00 o piso salarial base dos ACS e ACE;

4- A norma de regência assegura aos agentes comunitários de saúde, a partir do ano de 2019, um novo piso salarial profissional nacional, com vencimento básico de R$ 1.250,00, escalonado para R$ 1.400,00 e R$ 1.550,00, para os anos de 2020 e de 2021, respectivamente;

5- Vencido o demandado é cabível a sua condenação no pagamento de honorários sucumbenciais ao procurador da parte autora;

6- Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/08/2023 a 28/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, para manter inalterada a sentença.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de apelação cível (Id. 14868216) interposta pelo Município de Altamira em face de sentença (Id. 14868215), proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julga parcialmente procedente a pretensão deduzida, determinando que o réu efetue o pagamento a parte autora da diferença dos valores retroativos não adimplidos à título do piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde entre janeiro de 2015 a dezembro de 2018, observada a prescrição quinquenal anterior a propositura da ação.

Em suas razões recursais, o município apelante aduz não existir direito ao recebimento de diferença salarial, pois sempre a demandante recebeu remuneração superior a R$1.014,00, alcançando o determinado na Lei Federal nº 12.994/2014.

Se insurge sobre a condenação em honorários advocatícios.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente todos os pedidos contidos na inicial.

Certificada a tempestividade do recurso de apelação (Id. 14868218).

Apresentada contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 14868221).

Ministério Público manifesta-se pela ausência de interesse que justifique a sua intervenção no feito (Id. 15074652).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do recurso de apelação, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de ação de cobrança em que a parte autora alega ser Agente Comunitária de Saúde do Município de Altamira e, segundo os termos da Lei Federal nº 11.350/2006, que determina a observância de remuneração paritária entre os ACS e os ACE, possuem direito ao piso salarial conforme alteração dada pela Lei nº 12.994/2014.

Sustenta que em 01/01/2015 de acordo com o piso salarial nacional dos ACS e dos ACE ficou definido até o ano de 2018, que o salário base era de R$1.014,00. No entanto, o município requerido nunca cumpriu o piso base da categoria, conforme demostrado nas fichas financeiras juntadas aos autos.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos e
EXTINGO
o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para
CONDENAR
o Município de Altamira/PA a pagar à parte autora a diferença dos valores retroativos não adimplidos a título do piso nacional da categoria (R$ 1.014,00), entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018
, observada a prescrição quinquenal anterior à propositura da ação
, cada parcela, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela era devida e acrescida de juros de mora, contatos a partir da citação, observado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

O cálculo do valor devido deverá ser estabelecido por liquidação de sentença.

Sem custas, ante a isenção legal concedida ao Município.

Fixo honorários advocatícios sucumbenciais em favor do(a) advogado(a) da parte autora, cujo percentual será definido na liquidação do julgado, nos termos artigo 85, §4º, II, do CPC.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Servirá esta, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO/OFÍCIO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB-TJE/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009.”

A questão reside em verificar o direito da autora à percepção do piso salarial aos dos agentes comunitários de saúde, estipulado pela Lei Federal nº 1.350/2006, aletrada pela Lei nº 13.708/2018.

De início, há de se destacar o artigo 198 da Constituição Federal que, em seu § 5º, prevê a existência de um piso salarial para os agentes comunitários de saúde:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (EC no 29/2000, EC no 51/2006, EC no 63/2010 e EC no 86/2015)

I–descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III–participação da comunidade;

(...)

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

Com a Emenda Constitucional 63/2010, a Constituição Federal atribuiu à lei federal a regulação sobre o piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, a teor do disposto no artigo 198, da Carta Magna.

Assim, foi editada a Lei nº 12.994, de 17.06.2014, introduzindo o artigo 9º-A, à Lei n. 11.350/2006, com a seguinte redação:

"Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º
O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais.

§ 2º A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas nesta Lei.

Art. 9º-B. (VETADO).

Art. 9º-C. Nos termos do § 5º do art. 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei".

Reajustando o valor do piso, sobreveio a Lei federal nº 13.708/2018, alterando o teor do § 1º da Lei 11.350/2006 nos seguintes termos:

“
Art. 9º

(...)

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento:

I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019;

II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020;

III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021
”.

Extrai-se da referida legislação federal em vigor que a observância do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias passou a ser obrigatória, de aplicação imediata, para todos os entes da federação. Portanto, não poderá o Município apelante se furtar ao cumprimento da lei.

É certo, portanto, que o vencimento aplicado no âmbito do ente federativo em específico não pode ser inferior ao estabelecido em lei federal e que o reajuste do
quantum
deve acontecer anualmente. Ainda, a norma de regência assegura aos agentes comunitários de saúde, a partir do ano de 2019, um novo piso salarial profissional nacional, com vencimento básico de R$ 1.250,00, escalonado para R$ 1.400,00 e R$ 1.550,00, para os anos de 2020 e de 2021, respectivamente.

O ajuste dos vencimentos desses profissionais ao valor do piso nacional é obrigatório, porquanto a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões é matéria de competência privativa da União; devendo ser observada desde a entrada em vigor da norma legal, prescindindo da existência de lei municipal nesse sentido.

Do contexto legal em cotejo com a prova produzida nos autos (fichas financeiras – Id. 1488191-PÁG.1-6 ), sobressai o direito da autora, pois o Município pagou entre os anos de 2015 a 2018 valor inferior ao piso profissional da categoria, nacionalmente unificado, circunstância que implica no pagamento das diferenças remuneratórias em favor da servidora. Ademais o município apelante não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, não comprovando o pagamento/implementação do piso no período requerido na inicial.

A Corte Superior de Justiça já consolidou o entendimento sobre a aplicabilidade do piso nacional salarial definido para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) sem se falar em lei específica municipal.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL PROFISSIONAL DA CATEGORIA. INSTITUIÇÃO PELA LEI FEDERAL 12.994/2014.

1. A EC 63/2010 tornou obrigatória a adoção de piso salarial profissional nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ao acrescentar o § 5o. ao art. 198 da CF, estabelecendo que sua instituição se desse por lei federal.

2. A Lei Federal 12.994/2014 - que alterou a Lei 11.350/2006 para estipular as diretrizes referentes ao plano de carreira dos agentes comunitários de saúde; os mecanismos relativos à assistência financeira complementar; bem como instituir o aludido piso salarial - publicada em 18 de junho de 2014.

3. Os dispositivos da Lei 12.994/2014 não apresenta Superior Tribunal de Justiça termo e/ou condição quanto ao prazo para o início do pagamento do piso salarial nacional suprarreferido, nem mencionam e/ou alteram a data de sua vigência. Portanto, a data da entrada em vigor da citada norma deve ser a de sua publicação.

4. Definido o valor do piso pela Lei Federal 12.994/14, como preconizado pela Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem observá-lo.

5. O acórdão recorrido deve ser reformado para que o termo inicial do direito do recorrente de receber as diferenças relativas à inobservância do piso salarial da categoria seja a data da publicação da Lei 12.994/2014, em 18 de junho de 2014.

6. Recurso Especial provido

(REsp. 1.733.643/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 26.11.2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL. 12.994/2014. APLICABILIDADE IMEDIATA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STJ - REsp: 1845614 AC 2019/0322711-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 20/05/2020)

Nessa linha, segue a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL ESTABELECIDO EM LEI FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO LOCAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA AUTONOMIA DOS MUNICÍPIOS NÃO VERIFICADA.

1. A Lei Federal nº 12.994, de 17 de junho de 2014 instituiu o piso salarial nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, dispondo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem fixar o vencimento inicial dessas carreiras (para jornada de 40 horas semanais) em valor inferior a R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais) mensais 2.
A necessidade de observância ao piso teve início na data de publicação da Lei Federal n. 12.994/2014, não estando condicionada à edição de atos normativos e decretos locais, pelo que não prospera tese de violação ao princípio da legalidade nem à disposição contida no art. 37, inciso X, da Constituição Federal. 3. Ademais, a lei é clara ao dizer que sua aplicação seria imediata, uma vez que estabelece, em seu art. 5º, que ela entraria em vigor na data de sua publicação, ocorrida em 18.06.2014, não impondo nenhuma condição para que o piso salarial pudesse ser implementado
. 4. O Município de Várzea só veio a cumprir a Lei Federal após a publicação da Lei Municipal nº 498/2016, implantando o piso salarial somente em fevereiro/2016. Destarte, considerando que entre julho de 2014 a janeiro de 2016 o autor recebeu vencimento inferior ao piso salarial previsto na Lei Federal n. 12.994/2014, é devido o pagamento das diferenças pleiteadas. 5. Apelo improvido. Sentença mantida.

(TJ-BA - APL: 05003361620178050137, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS PELO PERÍODO EM QUE COMPROVADO QUE O AUTOR RECEBEU VENCIMENTO-BASE INFERIOR ÀQUELE ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL Nº 12.994 /14. NORMA AUTOAPLICÁVEL PRECEDENTES DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE TJCE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

(TJ-CE - AC: 00087706020198060167 CE 0008770-60.2019.8.06.0167, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. MUNICÍPIO DE ERECHIM. SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS DE ERECHIM. INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIME JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DIFERENCIADO. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 MODIFICADA PELA LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. VINCULAÇÃO EXPRESSA AO PISO SALARIAL DA CATEGORIA. NORMA AUTOAPLICÁVEL.

1. Nos termos do art. 198, § 5º, da Constituição Federal, "Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial".
2. O incentivo financeiro criado pela Lei Federal nº 12.994/2014, que incluiu o art. 9º-D na Lei Federal nº 11.350/2006, objetivou fortalecer a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, atribuindo à norma federal regulamentadora a função de estabelecer parâmetros para a concessão do incentivo e o valor mensal do incentivo por ente federativo, consideradas as peculiaridades de cada Município.
3. O Decreto Federal nº 8.474/2015, ao estipular sobre o incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate a Endemias, determinou que o pagamento de "valor mensal do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE e ACS será de cinco por cento sobre o valor do piso salarial de que trata o art. 9º-A da lei nº 11.350, de 2006, por ACE e ACS que esteja com seu vínculo regularmente formalizado perante o respectivo ente federativo". 4. Cabe ao Município de Erechim cumprir o que estabelecido pela Lei Federal nº 12.994/2014 e pelo Decreto Federal nº 8.474/2015, normas autoplicáveis. 5. Sentença de improcedência na origem.APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50051914220208210013 ERECHIM, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 24/05/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE) - PISO PROFISSIONAL NACIONAL - LEI FEDERAL N. 12.994/2014 E 13.708.2018 - DIFERENÇAS DEVIDAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO
. É assegurado ao Agente de Combate às Endemias, a partir de junho de 2014, o piso salarial profissional nacional instituído pela Lei Federal n. 12.994/2014, observada a modificação introduzida ao § 1º do artigo 9º-A pela Lei n. Federal n. 13.708/2018, proporcionalmente à jornada de trabalho. Comprovado, de plano, que o pagamento efetuado pelo Município de Comercinho em favor de servidores ocupantes do cargo de Agente de Combate a Endemias (ACE) está em desconformidade ao piso profissional nacionalmente unificado, aos impetrantes será assegurado o direito líquido e certo à sua implementação, cuja ilegalidade é passível de correção pela via mandamental.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000212484497001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2022)

Desse modo, mostra-se acertada a sentença que reconhece o direito da autora ao recebimento do piso salarial mínimo, respeitada a prescrição quinquenal anterior à propositura da ação.

No que tange à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador da parte autora, observo que é cabível a fixação de honorários advocatícios em ação ordinária movida contra o Município, em razão da sucumbência.

Tratando-se de
decisum
ilíquido, a sentença acertadamente determinou que os honorários de sucumbência sejam fixados quando da liquidação. Logo, idêntica solução deve ser dada desde logo aos honorários recursais.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação, e no mérito, nego-lhe provimento para manter inalterada a sentença.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/08/2023